Tribunal: TJSP
Processo: 9179251-10.2009.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Contribuições Previdenciárias
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
ÇÃO DE PROVENTOS. ABONOS SALARIAIS. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. Cálculo que deve ocorrer conforme decisão do c. STF, em repercussão geral (RE 870.947/SE, Tema 810), observando-se, ainda, a Questão de Ordem levantada nas ADIs 4.357 e 4.425. Em sessão de 3/10/2019, o Plenário do c. Supremo Tribunal Federal decidiu que o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), para a atualização de débitos judiciais das fazendas públicas, aplica-se de junho de 2009 em diante. Prevaleceu, por maioria, o entendimento que NÃO cabe a modulação de efeitos. Conforme o entendimento do c. STF, "a existência de precedente firmado pelo Plenário autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do leading case" (RE 612375 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
ACÓRDÃO MODIFICADO EM PARTE, SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO.
(TJSP; Apelação Cível 9179251-10.2009.8.26.0000; Relator (a): Alves Braga Junior; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 13.VARA; Data do Julgamento: 30/11/2020; Data de Registro: 30/11/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Contribuições Previdenciárias

Relator(a):

Alves Braga Junior

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

30/11/2020

Data de publicação:

30/11/2020

Outros números:

9939055600

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO REPETITIVO. RESP 1.492.221/PR, TEMA 905. APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA EXTINTA FEPASA. COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS. ABONOS SALARIAIS. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. Cálculo que deve ocorrer conforme decisão do c. STF, em repercussão geral (RE 870.947/SE, Tema 810), observando-se, ainda, a Questão de Ordem levantada nas ADIs 4.357 e 4.425. Em sessão de 3/10/2019,

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO REPETITIVO. RESP 1.492.221/PR, TEMA 905. APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA EXTINTA FEPASA. COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS. ABONOS SALARIAIS. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. Cálculo que deve ocorrer conforme decisão do c. STF, em repercussão geral (RE 870.947/SE, Tema 810), observando-se, ainda, a Questão de Ordem levantada nas ADIs 4.357 e 4.425. Em sessão de 3/10/2019, o Plenário do c. Supremo Tribunal Federal decidiu que o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), para a atualização de débitos judiciais das fazendas públicas, aplica-se de junho de 2009 em diante. Prevaleceu, por maioria, o entendimento que NÃO cabe a modulação de efeitos. Conforme o entendimento do c. STF, "a existência de precedente firmado pelo Plenário autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do leading case" (RE 612375 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
ACÓRDÃO MODIFICADO EM PARTE, SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983365
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
9179251-10.2009.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
GERGINA SILVERIO, ANNA FORTES COVRE, ANTONIO DA SILVA,
ARIOVALDO SOUZA CAMPOS, BENEDITO ANTONIO NORONHA, EDSON
SOARES DE CASTRO, LUCILLA SILVEIRA NETTO, LUIZ CARLOS DE
ALMEIDA, RAFAEL SANTANA, ROLANDO JOSE DA SILVA e VERA LUCIA DE
CAMARGO, é apelado FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acórdão
modificado em parte, sem alteração do resultado, de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente) E LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
ALVES BRAGA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9179251-10.2009.8.26.0000
2
Voto
14801
Apelação
9179251-10.2009.8.26.0000 ALB (físico)
Origem
13a Vara da Fazenda Pública do Foro Central - Capital
Apelantes
Anna Fortes Covre e outros
Apelada
Fazenda do Estado de São Paulo
Juíza de Primeiro Grau
Maria Gabriella Pavlópoulos Spaolonzi
Decisão/Sentença
17/8/2009
Relator
Alves Braga Junior, auxiliando Des. Carlos von Adamek
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO REPETITIVO. RESP
1.492.221/PR, TEMA 905. APOSENTADOS E PENSIONISTAS
DA
EXTINTA
FEPASA.
COMPLEMENTAÇÃO
DE
PROVENTOS. ABONOS SALARIAIS. JUROS DE MORA E
CORREÇÃO MONETÁRIA. Cálculo que deve ocorrer conforme
decisão do c. STF, em repercussão geral (RE 870.947/SE, Tema
810), observando-se, ainda, a Questão de Ordem levantada nas
ADIs 4.357 e 4.425. Em sessão de 3/10/2019, o Plenário do c.
Supremo Tribunal Federal decidiu que o Índice de Preços ao
Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), para a atualização de
débitos judiciais das fazendas públicas, aplica-se de junho de 2009
em diante. Prevaleceu, por maioria, o entendimento que NÃO cabe
a modulação de efeitos. Conforme o entendimento do c. STF, “a
existência de precedente firmado pelo Plenário autoriza o
julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema,
independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do
leading case” (RE 612375 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
ACÓRDÃO MODIFICADO EM PARTE, SEM ALTERAÇÃO
DO RESULTADO.
RELATÓRIO
Trata-se de apelação interposta por ANNA FORTES COVRE E OUTROS contra a r.
sentença de fls. 567/70 que, em ação de procedimento comum ajuizada em face
da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, julgou improcedentes os pedidos,
pois, “considerando que CPTM e FEPASA são empresas distintas e que os dissídios,
acordos e abonos coletivos foram realizados em benefício exclusivo da CPTM, não se
vislumbra a possibilidade de se estender os efeitos destes aos aposentados pela
FEPASA”.
Esta c. Câmara deu parcial provimento ao recurso voluntário da parte autora,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9179251-10.2009.8.26.0000
3
em 30/3/2010, fls. 622/8 , para julgar parcialmente procedentes os pedidos e
“condenar a Fazenda do Estado de São Paulo a proceder aos reajustes dos proventos
dos autores, nos termos dos precitados dissídios, acordos e aditivos, a serem
apurados em liquidação de sentença, acrescidos de correção monetária e juros de
mora, estes na base de 6% ao ano, desde a citação”. Posteriormente, rejeitou os
embargos de declaração da ré (que pretendiam a aplicação da Lei 11.960/09),
aos 5/10/2010, fls. 654/6.
Interposto recurso especial, a e. Presidência da Seção de Direito Público devolveu
os autos à turma julgadora para eventual adequação da fundamentação e/ou
manutenção da decisão, ante o julgamento de mérito do REsp 1.492.221/PR, fls.
429/30.
FUNDAMENTAÇÃO
É caso de adequação do v. acórdão ao paradigma, para complementação da
fundamentação, sem alteração do resultado.
No REsp 1.492.221/PR, que versa sobre a aplicabilidade do art. 1o-F da Lei
9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009, em relação às condenações
impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, para fins de
atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, o e.
Superior Tribunal de Justiça manteve as teses fixadas no RESP 1.495.146/MG,
Tema 905:
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é
aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza.
1.1. Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção
monetária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9179251-10.2009.8.26.0000
4
No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem
ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-
fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária.
Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente,
refletem
a
correção
monetária
ocorrida
no
período
correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a
aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é
legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o
fenômeno inflacionário.
1.2. Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional
a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base
no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no
âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a
validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de
2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na
aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a
modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição
ou pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada
pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de
juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice
oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às
condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as
condenações oriundas de relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1. Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.
As condenações judiciais de natureza administrativa em geral,
sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros
de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os
índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com
destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b)
no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência
da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic,
vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período
posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o
índice de remuneração da caderneta de poupança; correção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9179251-10.2009.8.26.0000
5
monetária com base no IPCA-E.
3.1.1. Condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001:
juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção
monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de
janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5%
ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009:
juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança;
correção monetária: IPCA-E.
3.1.2. Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas
e indiretas.
No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações
diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos
juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica
a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela
Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para
remuneração do capital.
3.2. Condenações judiciais de natureza previdenciária.
As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza
previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de
correção monetária, no que se refere ao período posterior à
vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei
8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei
9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
3.3. Condenações judiciais de natureza tributária.
A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na
repetição de indébitos tributários devem corresponder às
utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo
disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa
de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra
isonômica e havendo previsão na legislação da entidade
tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9179251-10.2009.8.26.0000
6
cumulação com quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada.
Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária
e compensação da mora, de acordo com a natureza da
condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual
coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices
diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no
caso concreto.
O v. acórdão de fls. 622/8, de relatoria do Excelentíssimo Desembargador
José Luiz Germano, complementado por decisão nos Embargos de Declaração
(fls. 654/6), afastou a aplicação da Lei 11.960/09 para o cálculo da correção
monetária e juros de mora.
Assim, no tocante aos juros de mora e correção monetária, adequa-se a
fundamentação do acórdão e determina-se a aplicação do quanto decidido pelo
e. STJ, no REsp 1.492.221/PR, com as teses fixadas no REsp 1.495.146/MG (Tema
905).
A decisão do c. STJ se coaduna com o decidido pelo c. Supremo Tribunal
Federal em repercussão geral (RE 870.947/SE, Tema 810), em sessão de
3/10/2019 .
No tocante aos consectários legais, aplica-se o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a
redação dada pela Lei 11.960/09, apenas em relação aos juros de mora , nos
termos do que foi decidido pelo c. Supremo Tribunal Federal em repercussão
geral (RE 870.947/SE, Tema 810). O c. STF fixou a seguinte tese:
“1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a
condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre
débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser
aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9179251-10.2009.8.26.0000
7
da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de
relação jurídica não-tributária , a fixação dos juros moratórios
segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional , permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no
art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao
impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art.
5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a
capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover
os fins a que se destina”.
O Plenário do c. Supremo Tribunal Federal decidiu que o Índice de Preços ao
Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), para a atualização de débitos judiciais
das fazendas públicas, aplica-se de junho de 2009 em diante . Prevaleceu, por
maioria, o entendimento que NÃO cabe a modulação de efeitos 1.
Conforme o entendimento do c. STF, “a existência de precedente firmado pelo
Plenário autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo
tema, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do leading
case” (RE 612375 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
Na fase de execução, ou seja, no período compreendido entre a inscrição do
crédito em precatório/ofício requisitório e seu efetivo pagamento, deverá ser
observado, ainda, o quanto decidido pelo Pretório Excelso na Questão de Ordem
proferida nas ADIs 4.357 e 4.425, em 25/03/2015.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, adequa-se parcialmente a fundamentação do v. acórdão, sem
alteração do resultado , apenas para complementação dos motivos de decidir.
1 http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=425451

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9179251-10.2009.8.26.0000
8
Devolvam-se os autos à e. Presidência da Seção de Direito Público para exame da
admissibilidade dos recursos especial e extraordinário.
Alves Braga Junior
Relator
ASSINADO COM CERTIFICADO DIGITAL